Tribunal: TJSP
Processo: 1000972-71.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Inexistência de contratação incontroversa. Relação de consumo caracterizada. Restituição do indébito. Pretensão de devolução em dobro afastada. Descontos realizados em período anterior à modulação dos

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos indevidos em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Inexistência de contratação incontroversa. Relação de consumo caracterizada. Restituição do indébito. Pretensão de devolução em dobro afastada. Descontos realizados em período anterior à modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Ausência de comprovação de má-fé. Restituição simples mantida. Danos morais configurados. Múltiplos descontos indevidos que atingem verba de natureza alimentar. Situação que ultrapassa o mero dissabor. Majoração do quantum indenizatório, fixado em R$ 4.000,00. Ajuste para R$ 5.000,00, em harmonia com a jurisprudência desta C. Câmara. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora. Responsabilidade extracontratual. Incidência a partir do evento danoso. Termo inicial fixado a partir de cada desconto indevido para a repetição do indébito e do primeiro desconto para a indenização por danos morais. Aplicação da Súmula 54 do STJ. Honorários advocatícios. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.